Tribunal: TJSP
Processo: 2270789-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de exigir contas. Falta de preparo. Deserção.
1. Determinação para comprovação do preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício da gratuidade processual ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, não atendida. Incidência do art. 1.007 do CPC.
2. Deserção configurada. Recurso não conhecido.